Tribunal: TJPA
Processo: 0008066-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008066-16.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PAULO ADRIANO SOUZA BORGES, MARIA RUTE GOMES POROROCA, ANTONIO VICTOR POROROCA BORGES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Belém nos autos de Ação Ordinária, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado por erro médico, mas afastando a condenação em danos morais em favor dos genitores da vítima por decisão "ultra petita".

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão, diante da previsão legal e da jurisprudência consolidada que veda tal modalidade recursal.

III. Razões de decidir.

3. O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas por relatores, conforme disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.5. Precedentes do STJ estabelecem que a admissão de agravo interno contra acórdão é incabível, sendo pacífica a jurisprudência sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não conhecido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. É incabível a interposição de agravo interno contra acórdão, consoante disposição expressa do CPC e entendimento consolidado do STJ. 2. O erro grosseiro na interposição recursal impede a aplicação do princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.139.209/SP; AgInt no REsp 1.760.943/MG.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatorze a vinte e quatro do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por V. P. B., representado por MARIA RUTE GOMES POROROCA e PAULO ADRIANO SOUZA BORGES contra o acórdão (id. 24026579, págs. 1/11) oriundo da 1ª Turma de Direito Público desta Casa que deu parcial provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM nos autos da Ação Ordinária, proc. nº 0008066-16.2016.8.14.0301, que tramitou perante a 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. UNIDADE PÚBLICA E HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. REVISÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que o condenou ao pagamento de danos morais e estéticos e pensionamento indenizatório à infante que sofreu perda definitiva da visão do olho esquerdo em decorrência de erro médico. Sentença reconhecida como “ultra petita” quanto à condenação em danos morais arbitrados em favor dos genitores do recorrido.

II. Questão em discussão

2. (i) Saber se há responsabilidade objetiva do Município pelos danos causados pela unidade municipal de saúde e hospital conveniado ao SUS; (ii) analisar a ocorrência de julgamento “ultra petita” quanto à condenação por danos morais em favor dos genitores do recorrido e (iii) examinar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos e a manutenção do pensionamento indenizatório. III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado é configurada pela teoria do risco administrativo, exigindo nexo causal entre a conduta e o dano, conforme art. 37, §

6º, da Constituição Federal.

4. Restou evidenciado que a conduta negligente da unidade pública e do hospital conveniado foi causa direta da atrofia ocular e perda definitiva da visão do menor recorrido.

5. Sentença parcialmente anulada quanto aos danos morais fixados para os genitores, por ausência de pedido na exordial (art. 492 do CPC).

6. Danos morais mantidos no importe de R$ 300.000,00, considerando-se que mencionada verba foi fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Danos estéticos fixados em R$ 12.000,00, conforme laudo pericial que apontou a necessidade de prótese ocular.

8. Pensionamento indenizatório correspondente a um salário-mínimo mantido, com base no art. 950 do Código Civil, diante da incapacidade permanente para atividades binoculares.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido. Em remessa necessária, sentença modificada de acordo com o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a responsabilidade objetiva do Município por erro médico em unidade de saúde pública ou hospital conveniado, desde que presente o nexo de causalidade. 2. Danos morais e estéticos devem observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto. 3. É devido pensionamento indenizatório correspondente a um salário-mínimo em caso de incapacidade permanente comprovada, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça atividade laboral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 944, 949 e 950; CPC, artigos. 492 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.139.209/SP; AgInt no REsp 1.892.029/DF.

Em suas razões (id. 24799197, págs. 1/20), após breve explanação dos fatos, alude o recorrente a compreensão equivocada de possuir a sentença natureza de “extra-petita”.

Defende o agravante a necessidade de reversão ao “status quo” quanto ao valor de indenização do dano moral e estético.

Menciona julgados favoráveis à sua tese.

Ao final, postula o agravante o conhecimento do recurso, o juízo de retratação e, por fim, o seu total provimento.

Em suas contrarrazões (id. 25529878, págs. 1/4), o recorrido menciona o não cabimento do recurso, dado que interposto contra acórdão.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O presente recurso não merece ser conhecido, tendo em vista o seu descabimento, ante a inviabilidade de sua interposição contra acórdão.

Com efeito, nos termos do artigo 1.021, “caput”, do CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior" (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/11/2018).

No mesmo sentido, inclusive quanto a não aplicação do princípio da fungibilidade, o STJ já assentou ser "inadmissível o agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro" (AgInt no REsp 1.760.943/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/04/2025